Tribunal: STF
Processo: AI 55666
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-07
Data de publicação: 1972-12-07

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE NORMA FEDERAL
QUE AUTORIZASSE A DEDUÇÃO, PELO ESTADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS DA ARRECADAÇÃO, DE 3% DAS PARCELAS PERTENCENTES AOS
MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM A NORMA CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DE
AGRAVO INTERPOSTO DE DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.